Tribunal: TJBA
Processo: 0301685-63.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301685-63.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JANIO CARDOSO LIMA PIRES Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PLEITO CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-acidente e, subsidiariamente, de restabelecimento do auxílio-doença acidentário. Sustenta o apelante ter sofrido acidente de trabalho em 2011, com fratura no pé esquerdo, gerando sequelas que justificariam a concessão dos benefícios previdenciários postulados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário; e (ii) definir se é devida a concessão do auxílio-acidente, diante da alegação de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de auxílio-doença acidentário exige prova de incapacidade temporária para o trabalho habitual por período superior a quinze dias, conforme disposto no art. 59 da Lei 8.213/91. 4. O auxílio-acidente, por sua vez, pressupõe a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, nos termos do art. 86 da mesma norma. 5. O laudo pericial judicial conclui pela plena aptidão do autor para o exercício de suas atividades laborativas, inexistindo incapacidade ou sequelas que impliquem redução funcional. 6. O entendimento do STJ no Tema 416 exige a demonstração de redução da capacidade laborativa para a concessão do auxílio-acidente, ainda que mínima, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de auxílio-doença acidentário exige prova de incapacidade temporária para o trabalho habitual, não sendo suficiente a ocorrência do acidente de trabalho isoladamente. 2. O auxílio-acidente somente é devido se comprovada a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente que impliquem redução da capacidade para o labor habitual. 3. O laudo pericial conclusivo pela ausência de incapacidade ou redução funcional afasta o direito aos benefícios pleiteados. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 19, 59 e 86; CPC, art. 371. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416 – Auxílio-acidente. Redução da capacidade laborativa como requisito para concessão do benefício. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0301685-63.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente, JANIO CARDOSO LIMA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA